Tribunal: TJPA
Processo: 0802372-82.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3566 - Resistência
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802372-82.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE TUCURUI, O ESTADO

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

INTERESSADO: CARLOS EDUARDO PANTOJA FARIAS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

PROCESSO Nº
0802372-82.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA.

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA.

INTERESSADO:
CARLOS EDUARDO PANTOJA FARIAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

AUTOS EM REFERÊNCIA:
0800461-80.2023.8.14.0061
.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
JUIZ CONVOCADO.

EMENTA
.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 329 DO CPB.
INTERESSADO PRESO POR OUTRO PROCESSO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. CRIMES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. DECISÂO UNÂNIME.

1.

Analisando os autos, verifico que o cerne da questão é definir qual juízo será competente para processar e julgar a Ação Criminal referente ao
delito
de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da lei nº 11.343/2006)
, cujas penas se
referem à
advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo, e ainda, ao crime previsto
art. 329 do Código Penal, em que a pena máxima é de dois anos de detenção,
atribuídos a
Carlos Eduardo Pantoja Farias, estando solto nos autos, entretanto preso por outro processo criminal

2.

Diante das penas cominadas aos delitos em apreço, é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitante da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, porquanto a competência para processar e julgar o feito é necessariamente da Vara do Juizado Especial Cível Criminal, vez que, trata-se de infrações penais de menor potencial ofensivo, conforme dispõe o art. 61, da Lei nº 9.099/95.

3.

Conforme se observa, o Juízo Suscitado tem competência para conciliar, processar, julgar e executar as causas cíveis e criminais previstas na Lei nº 9.099/1995, nos termos da Resolução nº 06/2019, art. 1º e art. 2º do TJE-PA, possuindo jurisdição para instruir os autos em referência.

4.

Conflito conhecido e dirimido para
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo Suscitado da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
,
para processar e julgar o feito em referência.
Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito para declarar competente o Juízo Suscitado
da
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, suscitado pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, contra decisão exarada pelo
Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA
, que se julgou incompetente nos presentes autos encaminhando-os ao Juízo Suscitante
.

Da análise dos autos, observa-se que o presente Conflito Negativo de Competência, teve origem nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de nº 0800461-80.2023.8.14.0061, instaurado para apurar a prática dos delitos previstos no
art. 28 da Lei nº 11.343/06 e art. 329 do Código Penal.

O Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, ao receber os autos, entendeu não ser competente para processar o feito em observância ao art. 8º, da Lei nº 9.099/1995, determinando sua redistribuição ao Juízo Comum, conforme ID 18123447.

Por sua vez, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, ao receber os autos, suscitou o presente conflito (ID 18123448), alegando que o dispositivo legal mencionado para afastar a competência do Juizado Especial se refere a matéria cível, pois
o entendimento de que não pode o réu preso por outro processo ser parte em autos que tramita sob o rito da Lei 9.099/95, é questionado na sua aplicação no Juizado Especial Criminal.

Assevera também, o juízo suscitante, que existem somente 02 (duas) hipóteses de afastamento da competência,
quais sejam:

quando a parte não for localizada para citação pessoal e a complexidade da causa/circunstância não permitirem a denúncia naquele âmbito, em
cujo o caso concreto não se enquadra.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, onde prolatei despacho (ID 18127601) encaminhando o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, para exame e parecer, que se manifestou pelo conhecimento e procedência do Conflito Negativo de Competência, para que os autos sejam remetidos ao Juízo a Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí, competente para apreciação e posterior julgamento do feito (ID 18160364).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais,
conheço
o presente Conflito Negativo de Jurisdição.

O artigo 114, inciso I, do Código de Processo Penal, prescreve que "
haverá conflito de jurisdição
quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso
".

Diante das penas cominadas aos delitos em apreço, é possível inferir que razão assiste ao Juízo Suscitante da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, porquanto a competência para processar e julgar o feito é necessariamente da Vara do Juizado Especial Cível Criminal da reportada Comarca, vez que, trata-se de infrações penais de menor potencial ofensivo, conforme dispõe o art. 61, da Lei nº 9.099/95.

Não se aplica, portanto, ao caso, a regra preconizada no art. 8 da Lei n.º 9.099/1995, uma vez que o interessado não está preso por conta dos delitos objeto do conflito.

De modo que a regra do art. 8º, não alcança o Juízo Suscitante, devendo o feito ser instruído perante o Juízo Suscitado - Juizado Especial Civil e Criminal, cuja competência em razão da matéria é absoluta para processar e julgar os feitos que estejam inseridos no conceito de infração de menor potencial ofensivo, como é o caso dos autos, conforme o disposto no art. 61 da Lei dos Juizados Especiais, nº 9.099/95:

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Conforme se observa, o juízo suscitado
da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí
tem competência para conciliar, processar, julgar e executar as causas cíveis e criminais previstas na Lei nº 9.099/1995, nos termos da Resolução nº 06/2019, art. 1º e art. 2º do TJE-PA, tendo assim jurisdição para instruir os autos em referência.

Nesse entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ACUSADO PRESO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA COMUM. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JULGAMENTO AFETO AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DITADA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CARÁTER ABSOLUTO. 1. A vedação da participação do réu preso no procedimento sumaríssimo, prevista no art. 8º da lei n.º 9.099/95, não se aplica ao JECRIM. 2. Assim, o fato de o réu estar preso em razão de outra ação penal não é óbice ao processamento e julgamento do feito pelo Juizado Especial Criminal, uma vez que, em se tratando de infração de menor potencial ofensivo (art. 61, da lei 9.099/95), a competência se dá em razão da matéria, portanto de caráter absoluto. 3. Conflito conhecido, para declarar a competência da Vara do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o feito.

(TJ-PA - CJ: 00001068220188140351 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 27/08/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 29/08/2018)

Pelo exposto,
conheço
o presente conflito para
declarar a competência do Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Tucuruí/PA,
ora suscitado, para processar e julgar o feito em referência.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 23/04/2024